Tribunal: TJMT
Processo: 1075354-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1075354-68.2024.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANA CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL EM UNIVERSIDADE. CONDUÇÃO DE SUSPEITOS À DELEGACIA. DETENÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados por estudantes universitários. Alegam abordagem violenta pela Polícia Militar durante a “Operação Cannabis”, detenção por cerca de nove horas em condições degradantes e exposição indevida na mídia. Requerem reforma da decisão para condenar o Estado ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e condução dos autores pela Polícia Militar configuraram abuso de poder ou excesso aptos a gerar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o tempo de permanência na delegacia e as condições relatadas caracterizam ato ilícito estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial em operações de segurança pública é legítima quando baseada em denúncia e fundada suspeita, sendo ato necessário à preservação da ordem e incolumidade públicas, nos termos do art. 144 da CF.
4. A condução dos autores à delegacia foi medida adequada e proporcional diante da presença de menores embriagados, drogas no local e ausência de identificação do responsável pela posse dos entorpecentes.
5. O tempo de detenção – aproximadamente nove horas – foi compatível com a complexidade da operação e com a necessidade de averiguação individual dos 26 conduzidos.
6. Não houve uso de algemas, violência física ou qualquer indício de abuso, excesso ou ilegalidade na conduta policial.
7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada por prova robusta, inexistindo nexo causal entre a atuação estatal e os alegados danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A abordagem e condução policial são legítimas quando fundamentadas em fundada suspeita e denúncia, observados os procedimentos operacionais e sem abuso ou excesso. 2. A detenção temporária decorrente de operação policial, dentro de prazo razoável e para averiguação, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável. 3. A responsabilidade civil do Estado depende da demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano, não se configurando diante do exercício regular do dever legal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075354-68.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 054.121.251-66 (RECORRENTE), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), ANDRE FIGUEIREDO FERNANDES - CPF: 072.487.071-71 (RECORRENTE), BRUNNO ALEXANDRY CAVALCANTE SOARES - CPF: 023.342.761-97 (RECORRENTE), LLUCH MARTINEZ FERNANDEZ - CPF: 049.066.641-80 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 073.733.711-75 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025